Tribunal: STF
Processo: RHC 255359
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Andre Cabral da Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. FURTO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos no art. 155, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal. 



    2. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo, considerando a habitualidade delitiva do apelante e a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados e a habitualidade delitiva do paciente impedem a aplicação do princípio da insignificância. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois não há comprovação de que os bens eram de pequeno valor.



    5. A habitualidade delitiva do paciente, demonstrada por ações penais em curso, aumenta a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 



    6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A habitualidade delitiva do agente afasta a aplicação do princípio da insignificância.



    (HC 933.216 AgRg no AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO TENTADO. PRÁTICA DE AMEAÇA. HABITUALIDADE DELITIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca a concessão da ordem para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância à espécie e absolver o recorrente pela prática do delito de furto tentado. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a prática do delito conjugado com o de ameaça afasta a atipicidade material de sua prática, de modo que as circunstâncias não permitem o reconhecimento da bagatela à espécie, notadamente quando a ameaça de morte foi praticada em contexto relacionado ao delito de furto. 



    3. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam pela existência de habitualidade delitiva, considerando que o mesmo autor praticou o mesmo crime contra a mesma vítima, o que ensejou ação penal ainda em curso. Ausentes, portanto, os requisitos para a aplicação da insignificância no caso concreto. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).



    Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado por furto simples e ameaça, tendo sido reconhecida a sua habitualidade delitiva, eis que “responde a outra ação (autos n. 0731739-47.2022.8.02.0001) pela prática do crime de furto qualificado praticado no mesmo estabelecimento”. 



    Ademais, conforme exposto na denúncia, após o cometimento do furto e durante abordagem no estabelecimento comercial, o ora recorrente ainda cometeu o crime de ameaça contra o segurança do estabelecimento, valendo transcrever o seguinte trecho da sentença condenatória (eDoc 14):



    Narra a denúncia que no dia 14.08.2023, por volta das 06h30min, no Supermercado Palato, situado na Av. Deputado José Lages, bairro de ponta verde, nesta capital, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por ter roubado, na modalidade imprópria, 02 (duas) peças de carne fraldinha e 01 (uma) garrafa de cerveja Baden Baden, uma vez que, após realizar a subtração destes itens, ameaçou de morte o segurança do estabelecimento (vítima Lucas Fernandes da Silva), a fim de assegurar a detenção da coisa para si e a impunidade delitiva, tudo consoante termos testemunhais às fls. 26-28, termo de declarações da vítima supracitada à fl. 30 e auto de exibição e apreensão à fl. 34. 



    Reconheço, dessa forma, que, embora o valor do bem seja pouco relevante, a contumácia delitiva do recorrente somada ao contexto em que cometido o crime de furto, com posterior ameaça ao segurança do estabelecimento, são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente